Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta ao sistema de andamento processual eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente de recuperação judicial no 0128941-91.2022.8.19.00011, fora determinada a suspensão de todas as ações e execuções movidas em face da ora agravada, assim como das constrições eventualmente existentes nas diversas ações manejadas em seu desfavor, com vistas ao manejo de futura ação de recuperação judicial da empresa, havendo notícias de que o interventor judicial nomeado já estaria efetuando o cadastro dos credores da devedora. Destarte, diante da repercussão que a determinação irradia sobre o passivo da agravada, digam os agravantes, em 05 (cinco) dias, se eventualmente o débito que faz o objeto da ação da qual emergira o provimento arrostado não fora habilitado junto ao interventor nomeado e se, diante da aludida decisão, persiste seu interesse no prosseguimento desse agravo. I. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica?numProcessoCNJ=0128941-91.2022.8.19.0001, acesso em 28/06/22, às 16h06.